Tribunal: STF
Processo: RE 85356
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
1. PRESUME-SE NO PORTADOR DA PROMISSORIA O MANDATO PARA ESCREVER, NO
SEU TEXTO, A DATA E O LUGAR DA EMISSAO DESSE TÍTULO, QUANDO EMITIDO
EM BRANCO NO TOCANTE AOS MENCIONADOS REQUISITOS; E OBVIO, CONTUDO,
QUE O PORTADOR NÃO TEM O DIREITO DE INSCREVER NA PROMISSORIA UMA
DATA DIFERENTE DA QUE LHE DEVE, POR DIREITO, COMPOR O CONTEXTO,
PARA, DESSE MODO, FRAUDAR A LEI QUANTO AO REGISTRO E A EXECUÇÃO
(DECRETO-LEI N. 427/69).
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.